Tribunal: TJBA
Processo: 0500822-74.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500822-74.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATHEUS PEDREIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO. LIMITE ETÁRIO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEGALIDADE E RESERVA LEGAL EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR CONDIÇÃO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. INAPLICABILIDADE SUPLETIVA DO RGPS DIANTE DE REGRA ESTADUAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por MATHEUS PEDREIRA DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, visando ao restabelecimento e à prorrogação de pensão por morte instituída por seu genitor (ex-Tenente Coronel da PM/BA, falecido em 09/05/2011), cessada administrativamente quando o autor completou 18 anos, com pedido principal de extensão até 24 anos (ou até a conclusão de curso superior) e pedido subsidiário de manutenção até 21 anos, com parcelas vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devido o restabelecimento e a prorrogação da pensão por morte, no RPPS estadual, até 24 anos (ou enquanto cursado ensino superior), apesar de cessada aos 18 anos; (ii) estabelecer se, subsidiariamente, é possível assegurar a manutenção do benefício até 21 anos com fundamento em normas federais indicadas pelo apelante, em face da disciplina específica da Lei Estadual nº 11.357/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o princípio tempus regit actum à pensão por morte, submetendo-se a concessão e a disciplina do benefício à legislação vigente na data do óbito do instituidor (09/05/2011), conforme Súmula 340/STJ. 4. A Lei Estadual nº 11.357/2009, vigente ao tempo do óbito, fixa limite etário objetivo de 18 anos para manutenção da qualidade de dependente do filho solteiro e não emancipado, determinando o cancelamento do benefício com o implemento dessa idade. 5. A leitura dos arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 11.357/2009 não prevê prorrogação do pensionamento por condição de estudante universitário, inexistindo suporte normativo para extensão até 24 anos. 6. A previsão pretérita de continuidade da pensão até 24 anos para dependente estudante, constante da Lei nº 7.249/98, encontra-se revogada e não vigora na data do óbito, não podendo fundamentar a pretensão. 7. Em matéria previdenciária no regime próprio, prevalece a legalidade estrita, vedando-se ao Poder Judiciário ampliar cobertura ou criar hipótese de manutenção do benefício sem autorização legislativa expressa. 8. A invocação de princípios constitucionais, como o direito à educação, não autoriza a expansão judicial do benefício para além do comando legal, sob pena de violação à separação de poderes e à reserva legal. 9. A remissão do art. 40, § 12, da Constituição Federal ao RGPS opera “no que couber” e não permite transposição de critérios em contrariedade à disciplina expressa do RPPS, especialmente quando não há lacuna normativa. 10. O entendimento jurisprudencial indicado no voto converge pela impossibilidade de extensão do pensionamento até 24 anos apenas pela condição de universitário, na ausência de previsão legal específica (STJ, Tema 643). 11. O pedido subsidiário de manutenção até 21 anos igualmente exige previsão na disciplina do RPPS aplicável ao caso, o que não se verifica diante da regra estadual expressa que fixa o limite em 18 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pensão por morte no RPPS rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor, não se admitindo prorrogação por condição de estudante universitário sem previsão legal específica. 2. Existindo regra estadual expressa que fixa limite etário para manutenção da qualidade de dependente, não cabe aplicação supletiva do RGPS para ampliar o benefício, nem extensão fundada apenas em princípios constitucionais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500822-74.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante MATHEUS PEDREIRA DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .